Tribunal: TJDFT
Processo: 0725817-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO VOLUNTÁRIA DA SOCIEDADE LIMITADA. PLEITO DE SUCESSÃO PROCESSUAL PELOS SÓCIOS. EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO POSITIVO DECORRENTE DA DISSOLUÇÃO NÃO COMPROVADO. DECISÃO INDEFERITÓRIA MANTIDA.

1. “Em sociedades de responsabilidade limitada, após integralizado o capital social, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas titularizadas pela sociedade, de modo que o deferimento da sucessão dependerá intrinsecamente da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre seus sócios.” (REsp n. 1.784.032/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 4/4/2019).

2. O Código Civil, em seu art. 1.110, apresenta comando direcionado à dissolução das sociedades nos seguintes termos: “Encerrada a liquidação, o credor não satisfeito só terá direito a exigir dos sócios, individualmente, o pagamento do seu crédito, até o limite da soma por eles recebida em partilha, e a propor contra o liquidante ação de perdas e danos”.

3. Para pleitear a sucessão processual, a parte exequente deve se desincumbir do ônus que lhe incumbe, qual seja, o de comprovar que, após a extinção da empresa executada, com o encerramento por liquidação voluntária, ocorreu efetiva transferência de patrimônio da sociedade aos sócios.

4. No presente caso, o exequente não comprovou que os sócios da empresa executada tenham recebido qualquer montante relativo à dissolução da pessoa jurídica, apto a satisfazer o crédito exequendo.

5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.